Tribunal: STF
Processo: HC 99463
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO 
   DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS 
   CORPUS ALI AJUIZADO. MÉRITO DA IMPETRAÇAO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
   COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A decisão 
   singular do Ministro relator no STJ, ao apreciar o mérito da 
   impetração, negou seguimento ao habeas corpus ali ajuizado. O que 
   viola o princípio da colegialidade, nos termos da Lei 8.038/90 e do 
   Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art. 202). 
   Precedentes específicos: HC 90.367, da relatoria do ministro Ricardo 
   Lewandowski (Primeira Turma); e HC 90.427, da relatoria do ministro 
   Joaquim Barbosa (Segunda Turma). 
2. Habeas corpus deferido, de 
   ofício, tão-somente para determinar que o órgão colegiado respectivo
   (6ª Turma do STJ) aprecie o mérito da impetração.